Tribunal: TJDFT
Processo: 0755180-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Requisitos não preenchidos. Agravo não provido.
I - Caso em exame
1. Agravo de decisão que não autorizou a saída antecipada de condenado por crime de roubo circunstanciado, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o agravante preenche os requisitos da saída antecipada com fundamento nos pedidos de providências n. 7891-31/2018 e 0413427-45.2024.8.07.0015; (ii) se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão do benefício.
III - Razões de decidir
3. O crime de roubo envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física. Ainda que não haja violência real contra a vítima, se cometido com emprego de arma branca (canivete) e em concurso de agentes, há potencial ofensa à integridade física - o que o torna grave e violento em sua essência e não recomenda a concessão de saída antecipada com fundamento nos pedidos de providências n. 0413427-45.2024.8.07.0015 e n. 7891-31/2018.
IV – Dispositivo
4. Agravo não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17.12.24.